Tribunal: TJDFT
Processo: 0739172-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739172-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GERMANO CARBONELL ZENKNER D E S P A C H O Por meio da petição de ID 78043288, a patrona do Banco apelante, Dra MARIA EDUARDA OLIVEIRA VILELA - OAB/DF no 78.495, requer a realização de sustentação oral por videoconferência, cuja apelação encontra-se incluída na pauta da 27a Sessão Ordinária, modalidade presencial, a ser realizada em 05/11/2025. É o relato do essencial. Indefiro o pedido. A advogada postulante possui escritório nesta Capital Federal, portanto, não faz jus à hipótese permissiva do art. 937, §4o, do CPC c/c art. 109, §3o, do RITJDFT, pois restrita aos causídicos sediados em cidades diversas. Intime-se com urgência. P. I. Brasília/DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator